Tribunal: TJMT
Processo: 1070386-18.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070386-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FABIANA HIIBNER - CPF: 021.447.549-26 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORAS-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

contra
sentença
que
condenou

ao

pagamento
de 33,33%
sobre
aulas
adicionais

atribuídas
a
professora
da rede
pública

estadual
,
referente
a horas-
atividade

não

pagas
no
segundo

semestre
de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se as
atividades

extraclasse

realizadas

em

decorrência
das aulas
adicionais

integram
a jornada regular de
trabalho
; (
ii
) se
há

direito

ao

recebimento
de horas extras
por

descumprimento
da
reserva
de 1/3 da carga
horária
para
atividades

extraclasse
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
legislação

aplicável

assegura
1/3 da carga
horária
para
atividades

extraclasse
, mas
não

implica

automaticamente
no
pagamento
de horas extras.

4. O
pagamento
de horas extras é
cabível

apenas

quando

comprovado
que
o

servidor

exerceu

atividades

além
da carga
horária

legalmente

estabelecida
.

5. A
autora

não

comprovou
que as
atividades

extraclasse

foram

realizadas
fora da carga
horária

contratada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

____

Tese
de
julgamento
: 1. As
atividades

pedagógicas

extraclasse

integram
a jornada normal de
trabalho
do
magistério
e
não

geram
,
por

si

sós
,
direito
à
percepção
de horas-
atividade

indenizadas
. 2. A
condenação

ao

pagamento
de horas-
atividade

exige

prova
da
extrapolação
da jornada regular de
trabalho
. 3. As
aulas

adicionais

são

remuneradas

exclusivamente

pelo
valor da
hora
-
aula
,
sem

inclusão
no regime de 1/3 para
atividades

extraclasse
(horas
atividades
).

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei Federal
nº
11.738/2008; Lei
Complementar
Estadual
nº
50/1998.

Jurisprudência

relevante

citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Julgado

em
10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1070386-18.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MT

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
FABIANA HIIBNER COSTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FABIANA HIIBNER COSTA
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é
professora
da
Educação

Básica
; b)
sua
jornada de
trabalho
é de 30 horas
semanais
,
sendo

assegurado
1/3 (33,33%) para
atividades

didático-pedagógicas

extraclasse
(hora-
atividade
); c) a hora-
atividade
é
essencial
para a
preparação
e
avaliação
do
trabalho

didático
,
reuniões

pedagógicas
; d) é
permitida
a
atribuição
de aulas
adicionais
a
professores

efetivos
,
até
o
limite
de 20 horas
semanais
,
calculadas
com base no valor da hora/aula; e) a
atribuição
de aulas
adicionais

deve

respeitar
a
proporção
de 1/3 para hora-
atividade
; f) o Estado de Mato Grosso
não

aplica

essa

proporção

às
aulas
adicionais
,
pagando

apenas

pelas
horas
em
sala de aula; g) a
parte

requerente

assumiu
aulas
adicionais
entre
julho
/2023 a
dezembro
/2023 e
não

recebeu
as horas-
atividade

correspondentes
.
Requereu
as aulas
adicionais

futuras

venham

acompanhadas
de 1/3 para hora-
atividade
e o
pagamento
de
indenização

pelas
horas-
atividade

não

atribuídas
no
segundo

semestre
de 2023.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

parcial
.
Concluiu
que: a) é
assegura
a
todos

os

professores
33,33% de
sua
jornada
semanal
para
atividades

didático-pedagógicas
,
sem

diferenciar
carga
horária
regular
ou

adicional
; b) a hora-
atividade

destina
-se à
preparação
e
avaliação
do
trabalho

didático
,
colaboração
com a
escola
,
reuniões

pedagógicas
,
dentre

outras
; c) a
parte

reclamante

comprovou

ter

atuado
com horas
adicionais
no
período

discutido
.
Condenou
o Estado
ao

pagamento
de 33,33%
sobre
as aulas
adicionais

atribuídas

em
2023
devidamente

corrigido
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há respaldo legal para
acrescentar as horas atividades sobre as aulas adicionais, pois não são consideradas parte integrante da jornada de trabalho estipulada para o cargo efetivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Jornada
extraclasse
do professor.

É
assegurada
a
todos

os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

uma
jornada de
trabalho

extraclasse
de 1/3,
conforme

previsto
no art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008:

"Art. 2º (...) § 4º Na
composição
da jornada de
trabalho
,
observar
-se-á o
limite

máximo
de 2/3 (
dois

terços
) da carga
horária
para o
desempenho
das
atividades
de
interação
com
os

educandos
."

Todavia
, a
não

observância

desta

regra

não

garante

automaticamente

aos

professores
o
direito

às
horas extras,
sendo

necessária
a
comprovação
do
trabalho

realizado

além
da jornada regular.

Nesta
situação
, para que o professor
tenha

direito

às
horas extras
postuladas
,
além
de
a

exigência

deste

direito

estar

prevista

na

legislação
local, é
necessária
a
comprovação
de que as
atividades

extraclasse

foram

efetivamente

realizadas
fora da jornada regular.

Nesse
sentido
,
já

manifestou
a
Turma

Recursal
:

"(...) Essa legislação federal define que até 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes pode ser destinada a atividades extraclasse, mas não caracteriza essa fração como horas extras, salvo se houver labor além da carga horária total definida pela legislação. (...)" (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024)

"
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ademais, a carreira dos professores do município de Cáceres-MT é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 47/2003. O pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal n.º 11.738/2008." (N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

"RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

"
(...) 6
. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário (...)" (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024)

"(...) 1. A Lei Federal nº 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais. (...)
"(
N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023)

Não
obstante as
atividades

realizadas

além
da jornada regular, a
parte

reclamante

reivindica

também
horas
relativas

às
aulas
adicionais
.

No que se refere às aulas adicionais, cumpre destacar que
se trata
de jornada em caráter excepcional, permitida por lei quando houver necessidade comprovada, autorizando o Estado de Mato Grosso a contratar servidores temporários para exercer o cargo de professor na rede pública, os quais serão remunerados por hora, tendo como base o subsídio de classe e o nível inicial, nos termos do art. 79, § 2º, da LCE 50/1998:

"Art. 79 Em
caso
de
necessidade

comprovada
,
conforme
Lei
Complementar

nº
12, de 13 de
janeiro
de 1992,
poderão
ser
admitidos

servidores

temporários
, para
exercerem
o cargo de professor
na
rede
pública

estadual
. (Nova
redação
dada pela LC 104/02) (...)

§ 2º O
servidor

contratado

temporariamente

perceberá

subsídio

compatível
com a
habilitação

prevista

nos

incisos
I e II do § 1º do art. 4º
desta
lei
complementar
e
será

calculado

por
hora de
trabalho
, tendo
por
base a
classe
e
nível

inicial
: (Nova
redação
dada pela LC 104/02)

I -
em

situações

emergenciais
,
onde

não

houver

candidatos

habilitados
,
poderá
ser
atribuído

ao
professor
efetivo
aulas
adicionais
,
respeitado
-se
o
teto

limite
de 20 (
vinte
) horas,
permitido

em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária

calculado
à base do valor da hora/
aula;

II -
os

contratos

temporários
para a
função
de professor que
não

preencherem

os

requisitos

estabelecidos

nos

incisos
I e II do § 1º do art. 4º
desta
lei
complementar

perceberão
60% (
sessenta

por
cento) do
subsídio

inicial

constante
do Anexo I."

Todavia
,
conforme
se
observa
no
texto
legal, as aulas
adicionais

possuem

caráter

transitório
e
são

realizadas

mediante

adesão

voluntária
,
sendo

remuneradas

exclusivamente

pelo
valor da hora-aula,
sem

inclusão
no regime de 1/3 para as
atividades

extraclasse
.

Em
respeito

ao

princípio
da
legalidade
e
diante
do
preceituado

na

Súmula

Vinculante
37 do STF, que
veda

ao Poder Judiciário o aumento do vencimento dos servidores

públicos

sem

expressa

previsão
legal,
não

há

como

concluir
que
haja
horas
relativas

às
aulas
adicionais
.

Neste
sentido
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.
AULAS

ADICIONAIS
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À
HORA
-
ATIVIDADE
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (...) Tese de julgamento:
Aulas

adicionais
possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no valor da
hora
-
aula
, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da carga horária para
horas
-
atividade
. (...)" (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HORAS-ATIVIDADE POR PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença de improcedência em ação de cobrança de horas-atividade sobre aulas adicionais, destinadas a atividades extraclasse. Fato relevante. A autora sustenta que teria direito ao recebimento de horas-atividade em razão da realização de atividades pedagógicas extraclasse em quantidade superior ao limite legalmente permitido. Decisões anteriores. Sentença que julgou improcedente o pedido, diante da ausência de comprovação de extrapolação da jornada regular de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a realização de atividades extraclasse pela servidora, sem comprovação de extrapolação da jornada semanal de trabalho, gera direito ao recebimento de horas-atividade indenizadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação aplicável (Lei Federal nº 11.738/2008 e LC/MT nº 50/1998) assegura a destinação de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, mas o pagamento de horas-atividade indenizadas depende da comprovação de extrapolação da carga horária regular. As atividades pedagógicas realizadas fora da sala de aula integram a jornada normal de trabalho do magistério e, por si sós, não geram direito ao pagamento de horas extras ou indenizações. A parte autora não comprovou a prestação de serviço além da carga horária de 30 horas semanais. IV. DISPOSITIVO E
TESE. Recurso
inominado desprovido. Tese de julgamento: "1. As atividades pedagógicas extraclasse integram a jornada normal de trabalho do magistério e não geram, por si sós, direito à percepção de horas-atividade indenizadas. 2. A condenação ao pagamento de horas-atividade exige prova da extrapolação da jornada regular de trabalho."" (N.U 1073660-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 02/05/2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A não observância da jornada extraclasse prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 não gera, automaticamente, direito ao pagamento de horas extras. 2. O professor tem o ônus de comprovar que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada regular de trabalho. 3. A ausência de prova da jornada extraordinária inviabiliza a condenação ao pagamento de horas extras." (...)" (N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADES EXTRACLASSE. AULAS ADICIONAIS. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professora da rede pública estadual para condenar o ente federado ao pagamento de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência de seu contrato, acrescido de juros e correção monetária. A parte autora alegou ter realizado atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho, em afronta à reserva legal de 1/3 prevista na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Complementar Estadual nº 50/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades extraclasse realizadas pela professora em decorrência das aulas adicionais integram ou não sua jornada regular de trabalho; e (
ii
) estabelecer se há direito ao recebimento de horas extras por suposto descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável, notadamente a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, assegura a destinação de 1/3 da carga horária do magistério para atividades extraclasse, sem implicar automaticamente no pagamento de horas extras. 4. O pagamento de horas extras somente é cabível quando comprovado que o servidor exerceu atividades além da carga horária legalmente estabelecida. 5. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de descumprimento da jornada ou a apresentação de contracheques com rubricas genéricas. 6. No caso concreto, a autora não apresentou prova de que as atividades extraclasse foram realizadas fora da carga horária contratada, tampouco demonstrou extrapolação da jornada regular. 7. Precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso firmam entendimento de que atividades extraclasses integram a jornada docente e não configuram, por si sós, jornada extraordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido." (N.U 1052807-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

Portanto
,
indevida
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025